Tribunal: TJDFT
Processo: 0723059-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS CONTADORIA JUDICIAL. EXCESSO EXECUÇÃO. AUSÊNCIA IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO LÓGICA. DEVOLUÇÃO VALORES LEVANTADOS A MAIOR. NECESSÁRIA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO EVITADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que extinguiu o Cumprimento de Sentença e determinou que o exequente devolvesse os valores levantados em excesso, ao argumento de que a determinação de devolução dos valores seria incabível por ausência de pedido da parte executada.
2. O Código de Processo Civil estabelece que o juiz pode valer-se dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial. Art. 524, §2o, CPC.
3. No caso dos autos, a Contadoria Judicial apresentou planilha de cálculos demonstrando que os pagamentos já realizados excediam ao valor devido, havendo levantamento em excesso.
3.1. Devidamente intimadas, somente o exequente manifestou-se, requerendo a extinção do feito, não tendo, contudo, impugnado os cálculos apresentados.
4. Pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a ausência de impugnação aos cálculos equivale a anuência, gerando, inclusive, preclusão lógica.
5. Havendo anuência tácita quanto aos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, incluindo-se, portanto, o levantamento de valores a maior, correto o entendimento do juízo quanto à necessidade de tais valores, já que a não devolução configuraria enriquecimento ilícito. Precedentes.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.